Tribunal: TJMT
Processo: 1017685-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA REVISÃO CRIMINAL No 1017685-88.2021.8.11.0000
RECORRENTE: JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria, julgou improcedente a ação revisional, nos termos da seguinte ementa (Id. 87785452):
REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO EM CRIMES DE ROUBO, FURTO E EXPLOSÃO (VÁRIAS VEZES) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO BASEADA EM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 621 DO CPP – MATÉRIA JÁ ANALISADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.
A revisão criminal é instrumento processual de natureza excepcional a permitir desconstituição de decisão constituída pela coisa julgada, e, in casu tratando-se de pretensão de aplicação de entendimento jurisprudencial não vinculante, o que não está previsto nas hipóteses enumeradas do art. 621 do CPP, deve ser julgada improcedente a demanda.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 617 do Código de Processo Penal, postulando pela “realização de nova dosimetria da pena, desconsiderando fundamentos não invocados na sentença, tampouco recorridos pelo ETJMT” (Id. 119356978).
Recurso tempestivo (Id. 121366467).
Contrarrazões (Id. 121002956).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão colegiado desta Corte, ao julgar improcedente o pedido formulado na revisão criminal em epígrafe, consignou que:
A ação de revisão criminal, de natureza autônoma, que visa à desconstituição da coisa julgada (trânsito em julgado), somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal.
In casu, a luz da jurisprudência predominante não procede o pedido do revisionando para reforma do V. acórdão exarado, vez que manteve a pena-base fixada na sentença, ademais, não haver reformatio in pejus, e eventual modificação fático jurídico da circunstância judicial tem respaldo no princípio do efeito devolutivo da apelação consistente em infirmar ou alterar os motivos expostos na sentença combatida desde que não majore a pena aplicada, não violando o princípio da proibição da reformatio in pejus a reavaliação das circunstâncias judiciais em recurso de apelação penal, amparado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual peço licença para, mais uma vez, transcrevê-la, verbis::
“[...] não viola o princípio da proibição da reformatio in pejus a reavaliação das circunstâncias judiciais em recurso de apelação penal, no âmbito do efeito devolutivo, desde que essa não incorra em aumento de pena. Não há falar em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu” (STF: HC n. 126457/PA. Primeira Turma. Rel. Min. Marco Aurélio. DJe: 06/11/2018).
Quanto a tese de que há entendimento jurisprudencial adotando posicionamento diverso daquele adotado no acórdão, é de se notar que a referida decisão atacada está embasada em jurisprudência do STF, consoante acima observado, e, ademais, é entendimento também da Suprema Corte que, não se admite revisão criminal para discutir variações de entendimento jurisprudencial:
Verbis:
(TJSP) “REVISÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado – Combate exclusivo ao regime fixado – Regime que não se mostra contrário à lei ou à evidência dos autos – Regime fechado mantido pelo acórdão – Impossibilidade de realizar novo julgamento, ou mudar decisão emanada do Eg. Tribunal de Justiça em virtude de divergência quanto ao entendimento jurisprudencial– Revisão indeferida (voto n. 43631). (RVCR: 22688534820208260000 SP 2268853-48.2020.8.26.0000, Relator: Newton Neves, Data de Julgamento: 18/12/2020, 8o Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020).
(STF) “A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC no 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 153805 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018).
Assim, sendo a revisão criminal instrumento processual de natureza excepcional a permitir desconstituição de decisão constituída pela coisa julgada, o pedido formulado pela defesa no presente caso deve ser negado, porquanto a pretensão de aplicação de entendimento jurisprudencial não vinculante não está enquadrada nas hipóteses enumeradas do art. 621 do CPP, como se vislumbra verbis:
“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, JULGO IMPROCEDENTE o pleito revisional interposto por JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, para manter inalterado o acórdão combatido.
Nesse contexto, o recorrente aponta violação ao artigo 617 do Código de Processo Penal, ao argumento de que “Reconhecida a inidoneidade dos fundamentos que ampararam a exasperação da pena-base, como expressamente consta no acordão, impunha-se a redução da pena aplicada e, caso houvesse recurso da acusação pela aplicação de fundamentos outros pela exasperação da pena, ai sim, poder-se-ia cogitar na ‘compensação’ levada a efeito pelo Tribunal no acordão que acabou deixando de reduzir a pena ainda que reconhecendo a ilegalidade da dosimetria da pena” (Id. 119356978).
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça